Tribunal: STF
Processo: RE 96659
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Ação de anulação de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos. 
Recurso extraordinário para reexame de cláusulas contratuais e elementos probatórios bem decididos na instância ordinária (Súmulas 454 e 279).
Dispositivos legais não prequestionados (Súmulas 282 e 356) e divergência não demonstrada (Súmula 291 e artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Recurso Extraordinário não conhecido.